Tribunal: TJDFT
Processo: 0745840-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745840-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERBERIAN ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: TONY ELIAS MARQUES JUNIOR, FABRICIO DE SOUSA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BERBERIAN ENGENHARIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0718371-35.2019.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de FABRÍCIO DE SOUSA SANTOS E OUTRO, entre outros temas, indeferiu o pedido de penhora eletrônica quanto ao Executado FABRÍCIO. Preparo regular (Num. 20590645 e 20590646). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 20 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador